Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Embriaguez ao volante. Absolvição imprópria. Inimputabilidade. Alcoolismo crônico.
Exclui-se a culpabilidade, por inimputabilidade do agente, se há provas - relatórios médicos e laudo psiquiátrico - de que o acusado tem dependência crônica de álcool, com perturbação da saúde mental, há mais de 30 anos e, embora fosse capaz de entender o caráter criminoso de seus atos, era incapaz de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. Apelação provida.